Tribunal: TCU
Processo: 032.107/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao contrato com número 6052022 e códigoUasg 254445 (Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO RETROFIT DA ETG-25 (SUBESTAÇÃO), CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, ADEQUAÇÃO EM EQUIPAMENTOS EXISTENTES, TESTES E ENSAIOS DAS INSTALAÇÕES DO SISTEMA DA SUBESTAÇÃO ETG-25, LOCALIZADO NAS INSTALAÇÕES DE BIO-MANGUINHOS - FIOCRUZ RIO DE JANEIRO RJ.)

Inteiro teor:
Acórdão 272/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e de conformidade com os pareceres exarados nos autos (peças 83-85) , em: a) conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo denunciante, ante a inexistência dos pressupostos necessários a sua concessão; c) dar ciência desta decisão ao denunciante, ao Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (BioManguinhos) /Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e à empresa ADKL Zeller Eletro Sistemas Ltda; d) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; e e) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 032.107/2023-4 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) . 1.2. Unidade Jurisdicionada: Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (BioManguinhos) /Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) . 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.7. Representação legal: Jorge André Ferreira de Moraes (148800/OAB-RJ) e Raquel Araujo Simoes (076893/OAB-RJ) , representando o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (BioManguinhos) /Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) ; Rodrigo Muguet da Costa (173970/OAB-MG) , representando a ADKL Eletro Sistemas Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.